Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029143-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 064.759.461-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. B. P. - CPF: 066.693.821-03 (VÍTIMA), TALYSON MAYK ROSSETTO - CPF: 071.455.441-30 (VÍTIMA), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 038.119.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NO TRÂNSITO, POR DUAS VEZES, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA – PACIENTE QUE, APÓS TER SIDO COLOCADO EM LIBERDADE, DESCUMPRIU AO

MENOS UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – PRETENDIDA NOVA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI, DO CPP – PRECEDENTES –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – NOTICIADO O DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS OUTRORA IMPOSTAS, MEDIANTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONTRARIEDADE À PROIBIÇÃO CAUTELAR DO JUÍZO E SUPOSTA INTIMIDAÇÃO CONTRA UMA DAS TESTEMUNHAS – CENÁRIO QUE AUTORIZA NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar suscitada de ofício:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

2.

Mérito
: Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Na hipótese dos autos, deve ser observado o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao qual se alinha esta eg. Corte Estadual, no sentido de que
o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo a embasar o decreto de prisão preventiva, revelando ainda a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas, em observância ao que preceituam os arts. 282, §4º, e 312, §1º, ambos do CPP.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029143-97.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE: Dr. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE: SIDINEI DOS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1001100-81.2023.8.11.0099 (PJe), pela suposta prática, por duas vezes, do delito previsto pelo
art. 121, §2º, III, c/c 14, I e II, ambos do Código Penal.

Contextualizando a impetração, aduz o d. causídico que o paciente, inicialmente recolhido cautelarmente ao cárcere pela suposta prática dos crimes supramencionados, após ter sido colocado em
liberdade provisória
pelo d. juízo
a quo
, teve
restabelecida a custódia cautelar
em razão do
descumprimento de uma das condições anteriormente impostas
[proibição de conduzir veículo automotor].

A fim de sustentar a ocorrência de
coação ilegal
, argumenta que o paciente se encontrava em liberdade desde
14/09/2023
, ou seja, assim permaneceu por
extenso período de tempo
, durante o qual adimpliu cuidadosamente as condições impostas, vindo, enfim, tão somente a fazer uso emergencial da motocicleta de sua esposa para trabalhar, circunstância fática que ensejou o restabelecimento da custódia preventiva; em alardeada
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, bem como em desatenção às
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário deste
writ
, responsável, inclusive, pelo sustento de crianças, pelo que lhe seria devida, ao menos, a
prisão domiciliar.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 245617172 ao ID 245617184.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 246011652), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 246546657.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 247522192).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que o pedido de
prisão domiciliar
, ainda que formulado em caráter subsidiário,
não comporta apreciação
, uma vez que, aparentemente, não chegou a ser submetido ao crivo do d. juízo
a quo
.

Em outras palavras, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito pela concessão de prisão domiciliar
foi veiculado no juízo singular, circunstância que
inviabiliza
, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
de
revogação do claustro preventivo
, é assente o entendimento deste eg. Sodalício no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação da custódia cautelar,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
é indispensável a comprovação de que se trate o custodiado do único responsável pelos cuidados
(art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída, não tendo sido, ademais, sequer apresentada qualquer documentação nesse sentido por parte do d. causídico impetrante, que se limitou a anexar a certidão de nascimento dos menores
P. H. R. S.
e
R. H. S.
(ID 245617176 e ID 245617174), sendo certo que, nesse último caso, o increpado sequer figura como genitor,
tendo sido a criança registrada tão somente em nome da mãe
; e havendo informação nos autos, por outro lado, de que
P. H. R. S.
residiria nesta Capital
tão somente com a genitora
(ID 128904824 - Pág. 33 – autos n. 1001100-81.2023.8.11.0099).

Nesse cenário, em suma,
ausente flagrante ilegalidade
, concluo se tratar de arguição que deve ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa.

Por conseguinte, exclusivamente quanto ao pleito pela concessão de prisão domiciliar,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida supressão de instância
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
e
MARCELO APARECIDO DE SOUZA
foram denunciados em
27/02/2024
, tendo sido o paciente dado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III, por duas vezes, c/c art. 14, I e II, ambos do Código Penal;
e
MARCELO
, do
art. 135, parágrafo único, do Código Penal, por duas vezes.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
20/08/2023
, por volta das 02h, na Rua das Samambaias, em Cotriguaçu/MT, o paciente
SIDINEI
, com vontade livre e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, movido por
animus necandi
,
matou a vítima
José Gabriel Bezerra Pereira
, e, nas mesmas circunstâncias,
tentou matar a vítima
Talyson Mayk Rosseto
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no mesmo cenário fático, o corréu
MARCELO
deixou de prestar assistência, quando podia fazê-lo sem risco pessoal, às vítimas
José Gabriel
e
Talyson.

Conforme detalhado pelo
parquet
, na data dos fatos,
SIDINEI
, na direção do veículo automotor e após ingerir bebida alcoólica, conduzindo em alta velocidade e na contramão na Rua das Samambaias, em Cotriguaçu/MT, atingiu a motocicleta conduzida pela vítima
Talyson
, em cuja garupa se encontrava
José Gabriel.

Verte da denúncia que o impacto arremessou a vítima
José Gabriel
por aproximadamente 10 (dez) metros, vindo sua cabeça a colidir contra o poste de energia existente no local, o que ocasionou sua morte. A colisão também causou ferimentos graves na coxa, na perna, no braço e no cotovelo esquerdo de
Talyson
, que necessitou de 60 (sessenta) dias de afastamento das atividades laborais, conforme atestado médico.

Consoante arrazoado pelo
parquet
,
SIDINEI
teria agido com dolo eventual ao assumir o risco de matar as vítimas, possuindo a consciência de que dirigir embriagado, em alta velocidade e na contramão da via poderia causar acidentes e a morte de pessoas; tanto que, consoante o Ministério Público, segundos antes de atingir a vítima, o paciente quase atropelara uma terceira pessoa [testemunha
Fabiano N. Cheches
].

Por fim, junto com
SIDINEI
, na data, se encontrava seu irmão
MARCELO
, que, após o acidente, se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas, quando poderia tê-lo feito sem qualquer risco pessoal.

De outro norte, quanto à prisão preventiva do paciente, extrai-se dos autos que, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial, o d. juízo
a quo
havia inicialmente determinado o recolhimento cautelar de
SIDINEI
ao cárcere em
24/08/2023
, com o cumprimento do correspondente mandado no dia seguinte; ao que se seguiu, em
14/09/2023
, o acolhimento do
pedido de revogação
formulado pela i. Defesa, acompanhado da expedição do correspondente alvará de soltura, oportunidade em que foram fixadas
providências acautelatórias mais brandas
.

Quando do oferecimento da denúncia, por sua vez, com arrimo em indícios de
descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas
, o i. órgão ministerial pleiteou o
restabelecimento da prisão preventiva
, requerimento que ressaiu
deferido
pelo d. juízo
a quo
, o qual posteriormente
indeferiu
o pedido de revogação apresentado pela i. Defesa; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado por duas vezes, na forma consumada e na forma tentada
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001100-81.2023.8.11.0099 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pela instância singela
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, ao inicialmente impor a prisão preventiva ao paciente em
24/08/2023,
o d. juízo
singular
fundamentou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia para se
garantir a ordem pública
, bem como para se
atender à conveniência da instrução criminal
.

Na oportunidade, o d. juízo
a quo
reconheceu a existência de
registros criminais desfavoráveis
ao paciente, inclusive condenação criminal pretérita, o que, somada às
circunstâncias do caso
, de
evidente gravidade concreta
, fundamentou a decisão constritiva.
Posteriormente, porém, ao
acolher o pedido de revogação formulado pela i. Defesa
, o d. juízo
a quo
considerou que tais fundamentos não mais se encontravam demonstrados nos autos, vindo a assim decidir,
in verbis
:

“[...]
No caso,
considerando que o fato possivelmente se amolda à conduta tipificada pelo Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo), dado ainda o lapso temporal da prisão preventiva (que embora curto se apresenta satisfatório pelo desenvolver do processo), as medidas cautelares se mostram suficientes no atual cenário.

[...] Ainda que se trate de crime grave, em tese praticado pelo investigado,
não há nos autos demonstração de forma efetiva dos riscos que a liberdade provisória do investigado traria para a coletividade
.

[...] Obviamente que, consoante já foi decidido, no caso em tela,
a despeito da tragicidade do episódio, que ocasionou o óbito de um jovem e lesões em outro, e sem, de qualquer forma, minimizar a reprovabilidade da conduta ou deixar de se compadecer com a dor da família, é necessário considerar que a prisão preventiva, que não deve se confundir com a prisão-pena (
carcer ad poenam
), não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica
.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal.

[...] Nesse sentido,
entendo adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, presentes no artigo 319 do CPP
, consistente em:

1) manter atualizado nos autos seu endereço residencial e número de telefone;

2) não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização do Juízo;

3)
comparecimento bimestral no juízo para informar e justificar suas atividades

4) proibição de frequentar bares e shows, devendo recolher-se em sua residência das 20h às 06h, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados;

5) Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente. O investigado deve procurar o setor responsável para recebimento do aparelho.

[...] Além disso, verificando a necessidade de garantir a ordem pública, a fim de proteger toda a sociedade e impedir que o investigado, SIDINEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 064.759.461-76, cometa novos crimes desta espécie,
SUSPENDO CAUTELARMENTE sua habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 294 do CTB, pelo prazo de 01 (um) ano ou até decisão judicial diversa
”.

(Decisão de ID 128994571 – autos n. 1001100-81.2023.8.11.0099). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
considerou, na época, a
provável adequação do caso ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
o que não se confirmou posteriormente, dado o oferecimento de denúncia pela prática de dois homicídios dolosos, inclusive qualificados, sendo um na forma tentada e outro na modalidade consumada
, bem como a
inexistência de aparente risco decorrente da liberdade do autuado
, o que, em que pese o inconformismo do impetrante,
estou convencido de que também não se revela ser o caso
, considerados os recentes fatos levados ao conhecimento do Poder Judiciário.

Em outro sentido não decidiu o d. juízo
a quo
, ao acolher o requerimento ministerial e decretar novamente a prisão preventiva do acusado. Confira-se o excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Além disso, com o objetivo de garantir a ordem pública, a fim de proteger toda a sociedade,
SUSPENDEU-SE CAUTELARMENTE a habilitação de SIDINEI, para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 294 do CTB.

No entanto, conforme consta na Cota Ministerial, no TCO 1000263-89.202468.11.0099, às fls.12,
a testemunha Aline Pereira informou que o requerido SIDNEI têm descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas anteriormente:

‘QUE
desde novembro de 2023 a TESTEMUNHA visualiza o SUSPEITO dirigindo uma motocicleta honda biz de cor preta pelas ruas da cidade
, mesmo ele estando com o direito de dirigir cautelarmente suspenso conforme decisão no Processo Judicial Nº 1001100-81.2023.8.11.0099; QUE
na data de hoje 22/02/2024 visualizou o SUSPEITO dirigindo novamente e comunicou esta delegacia
; QUE
sabe que o SUSPEITO também infringe a medida cautelar frequentando o Bar Altas Horas
; QUE
se sente coagida pela presença do SUSPEITO, pois ele já passou duas vezes em frente sua residência no mês passado e que quando o irmão mais velho da TESTEMUNHA veio passar uns dias na cidade, em dezembro de 2023, e foi até uma distribuidora de bebidas o irmão do SUSPEITO ficou encarando o irmão da TESTEMUNHA tendo que assim ir embora para casa’
.

No presente caso,
o que se tem é a violação de pelo menos uma: proibição de conduzir veículo automotor
.

Tem-se, portanto, que
o acusado tinha (tem) o dever de respeitar tais condições para fins de não ter contra si novamente decretada a prisão
.

Significa, desta forma, que
o denunciado, vinculado a medidas cautelares decretadas neste processo, desrespeitou, em tese e a partir de conjunto indiciário demonstrado nos autos de Termo Circunstanciado de n. 1000263-89.202468.11.0099, as medidas anteriormente fixadas
.

Ganha lugar,
além da garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, em risco com a liberdade do acusado
, já que demonstra
não se preocupar em atender o que foi a ele determinado, o que implica dizer que há probabilidade em não cumprir eventuais medidas cautelares diversas da prisão.

Aqui, neste caso,
o que se tem é, como dito, descumprimento de medida cautelar definida para que pudesse se ter a normalidade procedimental
.

É certo que, em geral, a aplicação da lei penal se vincula à percepção de fuga, com indícios concretos disso. E com isso se concorda.
Não obstante, o termo “aplicação da lei penal” não possui, pelo menos não se concorda que deva ser assim, apenas essa conotação. Há também, em seu conceito, elementos relacionados à fidelidade de alguém à ordem normativa.

Por isso,
sublinhando o conceito que se dá ao fundamento “assegurar a aplicação da lei penal”, conclui-se que a liberdade do denunciado põe em risco tal aspecto procedimental.

As medidas cautelares diversas não parecem ter o condão de impedir os resultados não desejados que levaram à decretação, já que havia confiança depositada (medidas cautelares fixadas) e, em tese, violada, delineando cenário a partir do qual se conclui pela necessidade de segregação cautelar.

Por isso, ao descumprir tal medida, com suporte no art. 312, do CPP, bem como no art. 282, §4º do CPP, para
assegurar a aplicação da lei penal e por garantia da ordem pública,
DECRETA-SE a prisão preventiva de SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
”.

(Decisão de ID 142834606 – autos n. 1001100-81.2023.8.11.0099). — Destaquei.

Com efeito, prevê o
art. 312, §1º, do Código de Processo Penal
, que “
a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
”.

Nesse caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se alinha ao entendimento de que “
[...]
o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal
” (AgRg no RHC n. 189.368/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Em sentido correlato, esta eg. Corte de Justiça adota a linha intelectiva de que “
[...]
o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas, em observância ao que preceituam os arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do CPP
” (N.U 1024431-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Dessa forma, havendo informação nos autos de que o paciente
deixou de cumprir as medidas cautelares outrora fixadas
, o que se verifica não apenas do Boletim de Ocorrência n. 2024.54671, mas também do fato de que, visando à apuração de tais informações, a d. autoridade policial empreendeu diligências e
localizou o paciente na condução de uma motocicleta
, tendo
SIDINEI
, ademais,
admitido que, na data, dirigira-se à distribuidora para comprar refrigerante
a despeito de não possuir habilitação e de alegar que, até então, vinha “
respeitando a decisão da justiça
”, consoante se vê dos autos n. 1000263-89.2024.8.11.0099; entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora.

Ademais, não pode ser ignorada a circunstância de que, ao ser ouvida, a testemunha
Aline Aparecida Bezerra Pereira
relatou à d. autoridade policial, em
22/02/2024
, que “
[...] desde novembro de 2023 a TESTEMUNHA visualiza o SUSPEITO dirigindo uma motocicleta honda biz de cor preta pelas ruas da cidade, mesmo ele estando com o direito de dirigir cautelarmente suspenso [...] QUE na data de hoje 22/02/2024 visualizou o SUSPEITO dirigindo novamente e comunicou esta delegacia; QUE sabe que o SUSPEITO também infringe a medida cautelar frequentando o Bar Altas Horas; QUE
se sente coagida pela presença do SUSPEITO, pois ele já passou duas vezes em frente sua residência no mês passado e que quando o irmão mais velho da TESTEMUNHA veio passar uns dias na cidade, em dezembro de 2023, e foi até uma distribuidora de bebidas o irmão do SUSPEITO ficou encarando o irmão da TESTEMUNHA tendo que assim ir embora para casa
” (ID 142195166 – autos n. 1000263-89.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Sabe-se, nesse cenário, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é também no sentido de que, “
[...]
quando a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal
” (AgRg no HC n. 889.117/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024). — Destaquei.

Por fim, registro que, ainda que se trate de delitos perpetrados, em tese, em
20/08/2023
, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por tudo isso, face à não comprovação do suscitado constrangimento ilegal, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso, devendo ser mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem vindicada, mantendo, por conseguinte,
o decreto constritivo exarado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024